Tribunal: TJMT
Processo: 0007245-65.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007245-65.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 043.124.671-88 (APELANTE), PANIFICADORA PAO SANTO (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 689.988.051-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIQUE SOUZA BOSSA - CPF: 050.429.891-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES STF E STJ.
2.

CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA. RECURSO
DESPROVIDO.

SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não há modificação a ser operada nesta instância quando a confissão espontânea, mesmo reconhecida não teve reflexos na dosimetria penal, pois, não se admite a fixação da pena intermediária
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF (Tema 158).

2.1.
O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja extraída à partir de outros meios de prova igualmente idôneos
(
Inteligência do Enunciado no. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

2.2.
No caso, as declarações das testemunhas presentes quando do crime praticado contra a empresa-vítima, e as palavras do corréu que confessou o uso de arma de fogo na empreitada criminosa, permitem o reconhecimento da causa especial de aumento inserida no
art. 157, § 2o, inc. I, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Caique Souza Bossa
e
Janderson Rodolfo Alves da Costa
foram condenados pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
, à pena individualizada, de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
13 dias-multa
, por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP).

Quanto à

Caíque
o magistrado entendeu que,
após o
trânsito em julgado da sentença para o MP
, devia reconhecer
a prescrição retroativa
dada a pena imposta, por ser o Apelante, menor de 21 anos à época do crime (CP, art. 115), considerando a data do recebimento da denúncia (12.11.2014), eis, que marco interruptivo da prescrição (ID 221743839).

Apenas a Defesa de
Janderson Rodolfo Alves da Costa

recorreu da sentença, visando a aplicação da
pena intermediária

abaixo do mínimo legal
, porque reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, e na terceira fase da dosimetria da pena, o
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo
, porque o artefato bélico
não foi apreendido
, e tampouco,
periciado
(ID
221745163).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID 221745174).

Nesta instância, a douta
PGJ
lançou parecer pelo
des
provimento
do recurso
(ID 223893184),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
-
CONDENAÇÃO
. Pedido para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão - Impossibilidade – O emprego de arma de fogo está comprovado pelos depoimentos, firmes e coerentes, da vítima prestados em ambas as fases da persecução penal - Desnecessidade de apreensão da arma de fogo e perícia - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal - Precedentes STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na tarde de 15.06.2014,
Caique Souza Bossa
e
Janderson Rodolfo Alves da Costa
, em prévio conluio e valendo-se de armas de fogo, subtraíram R$ 450,00 em espécie, pertencentes à empresa-vítima “
Panificadora Santo Pão
”, de propriedade de
Josiane Mewires Nardez Viegas
.

Diante desse cenário, eles foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP.

Após o regular trâmite processual, eles foram condenados conforme os termos do relatório. Na sequência da sentença, quanto à
Caique
, o magistrado entendeu por bem que após o
trânsito em julgado para o MP, reconhecer a prescrição retroativa
dada a pena imposta, por ser menor de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 115), considerando a data do recebimento da denúncia (12.11.2014).

Ausente contestação quanto à materialidade e autoria delitiva, passo à análise dos pedidos.

Nesta instância, irresignada, a defesa de
Janderson
pretende a aplicação da
pena intermediária

abaixo do mínimo legal
, porque reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, e na terceira fase da pena, o
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo
, porque o artefato bélico
não foi apreendido
, e tampouco,
periciado.

É o relato do essencial.

1.

PENA BASILAR

Verifica-se da sentença condenatória, na 1a fase da pena, que o Magistrado Sentenciante estabeleceu a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
4 anos de reclusão
.

Na 2a fase da pena, à míngua de agravantes, mas diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” CP), manteve a pena intermediária no
quantum
de
4 anos de reclusão
.

Conquanto salutar a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese, a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta a
sua transposição a patamar inferior, nos termos do enunciado
231 da Súmula do STJ,

in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

Ademais, a constitucionalidade da referida súmula já foi atestada pelo STF por meio do Tema 158 – em sede de Repercussão geral
(Vide STJ - AgRg no AREsp: 1625149 DF 2019/0349110-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

2. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

Na 3a fase da pena, almeja-se, ainda, a exclusão da Majorante de Emprego de Arma de Fogo.

Em linha oposta àquela defendida pelo apelante
,
o
reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo do crime de roubo (art. 157, § 2o-A, inc. I, CP)
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“
A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” [STF, ARE n. 1.263.223/MG, Ministro Alexandre de Moraes, Decisão monocrática proferida no dia 24.3.2020]”. (N.U 1000155-61.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado no. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese,
as três vítimas enfatizaram que o apelante se valeu de um
instrumento bélico
para atemorizá-las.

Na fase preliminar das investigações,
Josiane Meires Nardez Viegas
e
Adriana Aparecida de Araújo,
disseram que estavam na empresa vitimada, q
uando o apelante e seu comparsa desceram de uma motocicleta, anunciou o roubo, sendo um deles (branco, estatura alta, “lábio leporino”), com arma de fogo em punho, dizendo para entregar o dinheiro (ID 221743831 – Pág. 39/42).

Em Juízo, elas
ratificaram
as declarações anteriores
(ID 221743832).

Como se nota, o acervo probatório apresenta elementos concretos assinalando que o apelante não só realizou as figuras criminosas, como empregou
arma de fogo
para garantir o sucesso da subtração patrimonial e reduzir consideravelmente a capacidade de resistência das vítimas.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos contra o patrimônio, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Na fase policial, o
corréu

Caique
admitiu seu envolvimento no delito, garantindo ter utilizado uma arma de fogo durante a empreitada criminosa, e que seu comparsa, o apelante (“
Dodô
”), o convidou para dar “
um rolé para ver o que nós acha
”, em uma motocicleta, o qual estava portando uma arma de fogo na cintura, quando foram até o estabelecimento vitimado, quando o apelante lhe entregou a arma

e disse para o apelante anunciar o assalto, momento em que entrou no estabelecimento (panificadora), e mostrou a arma de fogo para a atendente do caixa.

O apelante afirmou que
Caique
o convidou para fazerem “
um lanche
” e foram até a panificadora vitimada na motocicleta de
Caique.
Ao chegarem no local,
Caique
entrou na panificadora, conversou com um funcionário do caixa e pegou o dinheiro, enquanto o apelante correu em direção à motocicleta (ID 221743831).

Em juízo, o apelante esclareceu que entrou na panificadora com
Caique,
mas que não cometeu o assalto, e quando viu
Caique
praticando o delito, se assustou e correu em direção à motocicleta para irem embora dali.
Caíque
também confirmou suas declarações prestadas na fase policial (ID 221743832).

O pedido da defesa, quando cotejada com as firmes declarações das testemunhas e dos apelantes, a negativa se afigura
insuficiente
para afastar a incidência da majorante em debate, afigurando-se isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Sob essa perspectiva,
é interessante anotar que a defesa técnica,

em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a
impossibilidade de êxito da pretensão recursal
.

Logo, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a

subtração criminosa,
deve ser
mantida
a majorante descrita no §2o, inc. I do art. 157 do CP.

3.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024